Tribunal: TJMT
Processo: 0017923-79.2013.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0017923-79.2013.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[LOCAR GUINDASTES E TRANSPORTES INTERMODAIS S A - CNPJ: 43.368.422/0001-27 (EMBARGANTE), LUIS FERNANDO GIACON LESSA ALVERS - CPF: 219.912.768-00 (ADVOGADO), RICARDO CRISTIANO BUOSO - CPF: 341.089.758-55 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), RITA DE CASSIA VASCO DE TOLEDO - CPF: 200.124.461-49 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ADALBERTO CALIL - CPF: 277.518.138-49 (ADVOGADO), ADALBERTO CALIL - CPF: 277.518.138-49 (ADVOGADO), LOCAR GUINDASTES E TRANSPORTES INTERMODAIS S A - CNPJ: 43.368.422/0001-27 (EMBARGADO), LUIS FERNANDO GIACON LESSA ALVERS - CPF: 219.912.768-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE EMBARGOS REJEITADOS.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – TRIBUTÁRIO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – INOCORRÊNCIA - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS

1. Os embargos de declaração não se prestam para a rediscussão da causa ou inovação recursal, devendo a parte, se entender que houve erro de julgamento pelo colegiado ou intentar o acolhimento de interpretação jurídica diversa, insurgir-se pela via recursal apropriada.

2. Ausentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, os embargos declaratórios devem ser desprovidos

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por Locar Guindastes e Transportes Intermodais LTDA., contra o acórdão de ID nº 194262174, exarado pela Colenda Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste Egrégio Tribunal, que, por unanimidade de votos, rejeitou os Embargos Declaratórios opostos contra Acórdão dos primeiros Aclaratórios (ID nº 183919698), para suprir suposta omissão.

Em suas razões recursais, a parte embargante alega que existe omissão no Acórdão, pois a recorrente não pode ser penalizada em decorrência de falha no serviço prestado pelo Poder Judiciário.

Ademais, sustentou omissão no que tange ao pedido subsidiário de repetição do indébito de metade do valor da multa do ICMS.

Na certidão de ID nº 196365690, constatou-se a tempestividade dos embargos declaratórios.

O embargado apresentou contrarrazões (ID nº 198104165) pugnando pelo não acolhimento do recurso.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Consoante relato anterior, a parte embargante, em suas razões recursais, alega que existe omissão no acórdão impugnado, no que tange à tese de impossibilidade de se penalizar a parte, em decorrência de falha do serviço prestado pelo próprio Poder Judiciário, por ser dever decorrente do art. 10, § 3º e 11 e §§ 3º e 5º; e 12, § 5º, da Lei nº 11.419/2006.

Ademais, asseverou omissão pretérita quanto ao pedido subsidiário de repetição de metade do valor da multa de ICMS paga originalmente, em contrariedade ao disposto no art. 45, § 2º, da Lei nº 7.098/98, tese já alegada em Aclaratórios anteriores.

Pois bem. A meu ver, os presentes Embargos Declaratórios mostram a irresignação da parte embargante com o resultado do julgamento do recurso dos segundos Embargos de Declaração e, por esse motivo, têm a finalidade de rediscutir a matéria fático-jurídica que já foi detalhadamente apreciada pelo Colégio Recursal, inclusive quanto ao próprio Acórdão original da Apelação Cível (ID nº 170495189), razão pela qual, não vislumbro nenhuma omissão no
“decisum”
questionado.

Em resumo, os embargos declaratórios, mesmo em tais hipóteses, devem ser examinados com as restrições legais ditadas pelo art. 1022, do Código de Processo Civil, ou seja, servem para sanar eventuais pontos obscuros, contraditórios, omissões ou dúvidas, hipóteses não ocorrentes no caso em testilha, pois todos os argumentos fático-jurídicos, articulado pela embargante nos autos, foram apreciados por ocasião do julgamento recursal, conforme se vê abaixo:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO CONTRIBUINTE
- TRIBUTÁRIO - ALEGADA CONTRADIÇÃO POR - INOCORRÊNCIA - QUESTÃO NÃO SUSCITADA PELA PARTE NO RECURSO DE APELAÇÃO -
EMBARGOS DA FAZENDA PÚBLICA
- OMISSÃO NÃO VERIFICADA -

AUSENCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC - PRÉ-QUESTIONAMENTO - EXEGESE DO ART. 1.025 DO CPC.

1. Não há que se falar em contradição no Acórdão, quando o ponto a que se refere a Embargante/Contribuinte, capaz de ensejar o alegado vício, não foi suscitado na Apelação, ocorrendo o julgamento do recurso nos limites em que proposto, atendendo a requerimento da própria Embargante, que em nenhum momento aduziu qualquer incoerência relacionada à digitalização do processo.

2. Inexiste omissão quando o Acórdão embargado declina todos os elementos, de fato e de direito, pelos quais foi rejeitado o recurso anteriormente interposto.

3. Nos termos do art. 1.025 do CPC, considerar-se-á prequestionada a matéria nos autos, ainda que rejeitados os Embargos de Declaração, caso o Tribunal Superior entenda existentes os vícios que justificariam a oposição dos Aclaratórios.

4. Recursos de Embargos de Declaração rejeitados.

[...]

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

I - Embargos de Declaração da

LOCAR GUINDASTES

Segundo a Embargante,
o Acórdão embargado padece de contradição, pois, apesar de reconhecer que a operação realizada pela Empresa não estaria sujeita à incidência do ICMS, rejeitou o seu pedido para a redução da multa por descumprimento de obrigação acessória em 50% (cinquenta por cento).

O Embargado, a seu turno, argumenta que essa alegação configura inovação recursal, já que não foi arguída pela Embargante na Apelação juntada no id. 128075319 - pp. 11/24.

Revisitando os autos, em especial o Recurso de Apelação interposto pela
Embargante, concluo que inexiste a contradição alegada e que a matéria agora suscitada em sede de Embargos de Declaração
caracteriza inovação recursal da parte.

O processo que deu ensejo ao presente Recurso iniciou sua tramitação pelo meio físico, sendo digitalizado, posteriormente, para que pudesse tramitar de forma 100% digital.

Assim como ocorreu com todos os processos digitalizados, uma vez finalizado o procedimento, as partes litigantes foram intimadas a se manifestarem quanto à conformidade da cópia digital com o processo físico e, ao responder à intimação, a Embargante manifestou ciência quanto à virtualização do feito e foi assertiva ao
requerer o julgamento do Recurso de Apelação que se encontrava pendente.

[Grifado]

Transcrevo o teor da petição mencionada:

“LOCAR GUINDASTES E TRANSPORTES INTERMODAIS LTDA
., já qualificada nos autos do processo em epígrafe, por seu advogado infra-assinado, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, em atenção à certidão juntada à baila dos autos (Ref. 13),
manifestar ciência quanto à virtualização do feito.

Ademais, considerando que se encontra pendente de julgamento o recurso de apelação interposto pela Peticionária (Id. Num. 65292447 – Pág. 11/35), requer-se o regular processamento do feito
.” (id. 128075321) (g.n.)

O identificador a que alude a petição da Embargante (id. 65292447 - pp. 11/35) é o do processo na origem e leva em conta, além da petição do recurso, os documentos que
a
acompanharam.

Em sede recursal, a petição referida pela Embargante está juntada no id. 128075319 - pp. 11/35, sendo cópia idêntica do documento que consta no processo no juízo de origem e, em ambos os casos, não há qualquer menção ao pedido de redução da multa e repetição de indébito
.

Saliento que o recurso foi julgado no estado em que se encontrava, atendendo a requerimento da própria Embargante, que em nenhum momento aduziu qualquer incoerência relacionada à digitalização do processo.

O advento do atual CPC trouxe ao ordenamento jurídico brasileiro o princípio da cooperação, segundo o qual o processo é produto de atividade cooperativa entre o juiz e as partes, buscando-se a efetiva prestação da tutela jurisdicional. Por meio do referido princípio, cabe a todos os participantes zelar pela integridade e andamento processual, deixando de ser, esta, uma obrigação somente do juízo.

Se a parte interessada não zela pela integridade processual e, uma vez chamada a se manifestar nos autos, não aponta eventuais falhas/inconformidades ou ausência de peças de sua autoria, fatos que possam levar a um julgamento que entende injusto, atuando, ao invés disso, somente para exigir do Judiciário o julgamento de seu recurso – o que de fato
ocorreu - deve arcar com o ônus da própria inação se a conclusão do julgado não lhe parece satisfatória, não lhe sendo de direito, todavia, alegar contradição no julgado que corretamente deixou de analisar questão não suscitada no recurso.

Diante disso e verificando a inexistência da contradição apontada, o caso é de rejeição dos Embargos aviados pela parte.

II - Embargos de Declaração do ESTADO DE MATO GROSSO

O Embargante alega
que o Acórdão que decidiu os Aclaratórios interpostos anteriormente estaria omisso por não ter considerado o conjunto da postulação da peça recursal.

Não é o caso de omissão, pois conforme o trecho a seguir transcrito, os Embargos interpostos naquela ocasião foram devidamente analisados e rejeitados:

“Em seus Aclaratórios, o
ESTADO
aponta a existência de omissão no Acórdão, ao deixar de observar as disposições do art. 927, §§ 2º, 3º e 4º, do CPC, quanto à configuração do instituto jurídico do
overruling
, bem como as distinções entre decisões do STJ apontadas pela decisão colegiada, em especial quanto à ilegitimidade ativa da matriz para pleitear a repetição de indébito tributário da filial.

Entretanto,
razão não lhe assiste
.

Nesse ponto, o Acórdão deste Tribunal bem elidiu a questão, tal como pode ser visto na seguinte parte, infratranscrita:

[...]

Não fosse isso, registre-se que o compulsar dos autos revela que em manifestação posterior ao manejo dos Aclaratórios, ao contraminutar os Embargos da Locar, o Estado acabou pugnando pela manutenção dos termos da decisão colegiada
. Confira-se:

[...]

De se ver que a manifestação acima é posterior à sua pretensão recursal de id
. 172796699, de modo
que, ao requerer
ipsis literis
que seja mantida a decisão colegiada nos mesmos termos em que prolatada, tal manifestação revela ato incompatível/contrário com a vontade anteriormente expressada em seus Aclaratórios, o que torna prejudicada a análise dos seus Embargos de Declaração. (id. 183919698).

A parte em destaque deixa à evidência os fundamentos que ensejaram a rejeição dos Aclaratórios. Em verdade, a omissão alegada nada mais é do que sua irresignação com o julgamento do recurso e, a interposição destes Embargos busca, ainda que pela via oblíqua, forçar a rediscussão do mérito da lide, o que não se mostra possível neste instrumento processual, devendo o Embargante se valer do recurso adequado para esse fim.

Por derradeiro, no que toca ao almejado pré-questionamento, consigno ser dispensável a expressa manifestação por esta Câmara Julgadora sobre todos os dispositivos legais, consoante os termos do art. 1.025 do CPC,
verbis
:

“Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Nessa intelecção, desde que guardem adstrição aos limites de incidência previstos no art. 1.022 do CPC, a mera oposição de Embargos de Declaração supre o requisito do pré-questionamento visando a interposição de recursos superiores, pois a sua simples interposição já é suficiente para o fim colimado, ainda que os Declaratórios sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere existente erro, omissão, contradição ou obscuridade e, ademais, como já consolidado pela jurisprudência, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.

Diante do exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração interpostos pela
Locar Guindastes

e pelo

Estado de Mato Grosso
.

É como voto.

[Grifos do original]

Além disso, verifico a preclusão consumativa e a tentativa de inovação recursal em terceiros Embargos de Declaração opostos pela mesma embargante.

Desse modo, não podem os Embargos Declaratórios serem utilizados para se intentar rediscutir o mérito ou acrescentar novos fundamentos, argumentos e pedidos à relação processual em questão.

Nesse sentido, cito julgados deste E. Tribunal:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA – SUPOSTAS OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO DECORRENTE DA IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA DECISÃO PROFERIDA NA ADI N. 2669/DF, JULGADA PELO STF, POR NÃO TER TRANSITADO EM JULGADO AINDA – IRRELEVÂNCIA – DECISÃO QUE PRODUZ EFEITOS VINCULANTES E ERGA OMNES DESDE A PUBLICAÇÃO DA ATA DE JULGAMENTO – INTERPRETAÇÃO DO ART. 28, DA LEI N. 9.868/98 –
UTILIZAÇÃO DOS ACLARATÓRIOS VISANDO À REDISCUSSÃO DA CAUSA – INVIABILIDADE
– RECURSO DESPROVIDO.

1. Doutrina e jurisprudência pátrias, inclusive do Supremo Tribunal Federal,
entendem que o efeito vinculante e a eficácia erga omnes da decisão proferida na ação direta de inconstitucionalidade surgem desde a publicação da ata de julgamento
, sendo desnecessário aguardar a publicação do acórdão correspondente ou o seu trânsito em julgado para que os órgãos do Poder Judiciário a apliquem aos processos em curso.

2.
Os embargos de declaração não se prestam para a rediscussão da causa, devendo a parte, se entender que houve erro de julgamento pelo colegiado, insurgir-se pela via recursal apropriada.

3. Ausentes os vícios apontados, desprovê-se os embargos declaratórios.

(N.U 0018142-50.2015.8.11.0000, , MARIA APARECIDA RIBEIRO, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 06/04/2015, Publicado no DJE 15/04/2015)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– RECURSO DE APELAÇAO CÍVEL C/C REMESSA NECESSÁRIA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA RETIFICADA – APELO PREJUDICADO – ALEGAÇÃO DE NULIDADE –
INOVAÇÃO RECURSAL – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – DESCABIMENTO DOS ACLARATÓRIOS
– EMBARGOS REJEITADOS.

São cabíveis embargos de declaração, para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil; vícios estes não verificados na hipótese.

A nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão; consignando-se ainda que a insurgência representa inovação recursal.

(N.U 1003781-48.2019.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/05/2023, Publicado no DJE 16/06/2023)

Por tais razões,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, PORÉM, REJEITO-OS
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2024